Tribunal: STF
Processo: ARE 1499158
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA REMANESCENTE: AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão do recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CRIME – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE (ARTIGO 129, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL) – IMPRONÚNCIA. 1) RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – ILEGITIMIDADE PARA RECORRER – ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA PELO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – ACOLHIMENTO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – INDICATIVOS DE ANIMUS NECANDI – RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – NÃO CONHECE – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROVIMENTO” (e-doc. 185). 



    Os embargos de declaração opostos por Carlos Alberto Ramos da Silva contra essa decisão foram rejeitados (e-doc. 220).



    2. No recurso extraordinário, o agravante sustenta ter o Tribunal estadual contrariado o inc. LIV do art. 5º da Constituição da República em pretensa contrariedade ao princípio do devido processo legal. 



    Defende não ser o caso de reexame de fatos e provas, ressaltando que a matéria teria sido prequestionada e haveria repercussão geral 
(fl. 15, e-doc. 231). 



    Acentua que “fez sua defesa técnica e autodefesa levando em consideração, tão somente, os limites fáticos expostos na denúncia-crime e as razões de recurso do MPPR alterou substancialmente a questão fática o que, data venia, não é possível por que, no mínimo, causou surpresa ao acusado na inovação fática em sede recursal, afrontando o princípio do devido processo legal” (fl. 9, e-doc. 231). 



    Assinala que o juízo de primeiro grau impronunciou o agravante em conformidade com o disposto nos arts. 41 e 414 do Código de Processo Penal. Entretanto, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público estadual, que teria inovado na “matéria fática[, nas razões recursais], para demonstrar o (in)existente animus necandi, e pontua[do] que ‘o requerido mirou em Sebastião, que disparou 3 tiros (três disparos!), que entre a porta da empresa e o carro dá cerca de 15 metros’” (fl. 17, e-doc. 231). 



    Menciona os arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal e assevera que esses dispositivos “exige[m] prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, de modo que, ainda que se defenda a aplicação do in dubio pro societate, é certo que nem toda dúvida é apta a fundamentar a pronúncia, vez que esta deve se amparar em elementos concretos produzidos em contraditório” (fl. 19, e-doc. 231).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para o fim anular o V. Acórdão do Eg. Tribunal a quo ou reformá-lo para o fim de despronunciar o aqui recorrente” (fl. 20, e-doc. 231).



    3. O agravante interpôs recursos extraordinário e especial simultaneamente contra o acórdão prolatado pelo Tribunal estadual, inadmitidos, às fls. 1-2, e-doc. 240 e fls. 1-5, e-doc. 256. Interposto recurso de agravo em recurso especial, em 13.3.2024, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.436.118, pela ausência de impugnação de todos os fundamentos de inadmissão do recurso (e-doc. 309).



    4. A Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 660), e inadmitiu o recurso em relação aos pedidos remanescentes, pela ausência de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 240). 



    5. O agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e afirma que teria demonstrado a existência de repercussão geral, enfatizando que o ato impugnado “feriu de morte o princípio constitucional do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV)” (fls. 12-13, e-doc. 278). 



    Sustenta que o acórdão recorrido teria contrariado o devido processo legal, “ao dar guarida ao argumento do MPPR que, a toda evidência, inovou a narrativa fática contida na denúncia em suas razões de recurso de apelação para obter a reforma da decisão que impronunciou o aqui agravante” (fl. 15, 
e-doc. 278).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    O Ministério Público do Paraná apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento e o desprovimento do agravo (e-doc. 282).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    7. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão questionada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. PECULATO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO INDEPENDENTE DE PUBLICAÇÃO” (ARE n. 1.485.283-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.6.2024).



    “Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Dever processual de desconstituir todos os fundamentos de admissibilidade do recurso. Súmula 287/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.478.978-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 30.4.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Lavagem de dinheiro. Art. 1º, incisos V e VII, c/c o § 1º, inciso II e o § 2º, inciso I, todos da Lei 9.613/1998. ‘Operação Sanguessuga’. 4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Fundamento da decisão agravada não impugnado. Súmula 287/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 
n. 1.430.473-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo.



    8. A Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Desembargadora Joeci Machado Camargo, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela ausência de repercussão geral da matéria (Tema 660), e inadmitiu o recurso pela necessária análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, nestes termos: 



    “Alegou o Recorrente violação dos artigos 5º, inciso LIV, da Constituição Federal; 41 e 414 do Código de Processo Penal, sustentando o desrespeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, já que: a) que ignorado o princípio da correlação; e b) que deve ser afastada a qualificadora de motivo fútil, em razão da prévia discussão. 



    Pois bem. 



    O Supremo Tribunal Federal vinculou a questão dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório ao ARE 
nº 748.371 (tema 660), por meio do qual foi declarada a ausência de repercussão geral da questão suscitada, por não se tratar de matéria constitucional, em julgado que contém a seguinte ementa:



    (...) Assim, definiu a Suprema Corte que ‘Quanto à alegação de cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois essa Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional’. (ARE 1154586 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 
14-11-2018 PUBLIC 16-11-2018).



    Desse modo, deve ser aplicado o artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil em relação à pretensão deduzida com base no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. 



    Ademais, consoante a sistemática adotada pelo legislador pátrio, questões relativas à violação de normas infraconstitucionais – no caso, os 41 e 414 do Código de Processo Penal –, não podem ser analisadas em sede de recurso extraordinário, mas, sim, em sede de recurso especial. 



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, ressaltando que o tema envolvendo o artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, se deu, exclusivamente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. No que se refere aos demais temas arguidos nesse recurso (artigos 41 e 414 do Código de Processo Penal), inadmito o recurso com base em entendimento jurisprudencial” (e-doc. 240). 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    O agravante não interpôs, no Tribunal de origem, o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Com a aplicação do Tema 660 da repercussão geral, tornou-se preclusa a matéria referente à alegada contrariedade ao princípio do devido processo legal. 



    9. Ainda que fosse possível superar esses óbices de admissibilidade do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    10. O juízo de primeiro grau impronunciou o agravante. Ao dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público estadual, o Tribunal de origem pronunciou-o pelo apontado delito de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.



    Pretende-se, no pedido da matéria remanescente, a despronúncia do agravante pela alegada inexistência de indícios suficientes de autoria do alegado delito. Argumenta-se que o Tribunal de origem teria contrariado os arts. 41 e 414 do Código de Processo Penal ao dar provimento ao recurso do Ministério Público, que teria inovado nas razões recursais referentes aos fatos narrados na denúncia.



    Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Paraná, pronunciou o agravante, nestes termos:



    “Ministério Público do Estado do Paraná ofereceu denúncia em face de Carlos Alberto Ramos da Silva, qualificado na peça inicial, incurso no artigo 129, caput, e artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos assim descritos na denúncia (mov. 32.1): 



    ‘FATO 1 – LESÃO CORPORAL



    Em 15 de novembro de 2017, em horário incerto, mas 
sabe-se que anterior às 16h50min, na Rua Ayrton Senna, 
nº 5846, Bom Jesus, Município de Campo Largo/PR, o denunciado CARLOS ALBERTO RAMOS DA SILVA, dolosamente e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal de Sebastião Amaro da Silva, uma vez que desferiu um soco no rosto da vítima causando-lhe escoriações (laudo de lesões corporais fls. 51), em decorrência de uma desavença sobre uma caçamba de lixo. 



    FATO 2 – TENTATIVA DE HOMICÍDIO Em 15 de novembro de 2017, por volta das 16h50min, após o 1º fato, minutos depois, no mesmo local, o denunciado CARLOS ALBERTO RAMOS DA SILVA, dolosamente e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de motivação fútil, tentou matar Sebastião Amaro da Silva, uma vez que disparou contra ele uma arma de fogo, marca Taurus, calibre 32, nº de série 245878, em frente ao estabelecimento comercial SPR Móveis e Divisórias. A motivação fútil resta caracterizada, uma vez que o denunciado é vizinho da vítima e pouco tempo antes houve uma discussão e agressões por conta de uma caçamba de lixo que ficava no terreno da referida empresa, da qual a vítima é a proprietária, em razão da discussão anteriormente ocorrida, conforme dispõe o fato 1, houve agressão, o denunciado foi até sua residência para buscar a referida arma de fogo e retorna ao estabelecimento empresarial para tentar matar a vítima. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima viu o denunciado com a arma e correu e o disparo acertou unicamente o para-brisa do veículo que estava no local’.



    Processado o feito, sobreveio decisão que impronunciou o Réu pela prática dos imputados crimes de tentativa de homicídio qualificado, ‘em razão da incerteza sobre a dinâmica do fato, bem como por ter a vítima confirmado estar a 15 metros de distância do carro atingido pelo disparo’, e de lesão corporal de natureza leve, sob o argumento de que, ‘conforme se depreende dos depoimentos prestados em Juízo, e como bem assentado pelo Representante Ministerial, não restou comprovado quem deu início às agressões’ (mov. 245.1).



    (...) Sustenta o Promotor de Justiça que existem indícios suficientes do envolvimento do Apelado no crime doloso contra a vida que lhe é atribuído e que cabe ao Conselho de Sentença, sob pena de violação ao princípio da soberania do Júri, decidir se ele atuou ou não com dolo homicida. Por essa razão, pede pela reforma da decisão, para o fim de ‘pronunciar o réu Carlos Alberto Ramos da Silva, com base no artigo 413 do Código de Processo Penal’. 



    Razão lhe assiste. Vejamos. 



    A materialidade do delito restou consubstanciada pelo Auto de Exibição e Apreensão (mov. 1.5), pelo Boletim de Ocorrência (mov. 1.8), pelo Auto de Prisão em Flagrante (mov. 1.9), pelo Laudo de Exame de Confronto Balístico (mov. 23.1) e pelos depoimentos colhidos nos autos. 



    Quanto à autoria, há indícios de que o Réu teria praticado o crime de homicídio tentado descrito na denúncia, e ainda de que teria agido com ‘animus necandi’.



    No mesmo sentido concluiu a d. Procuradoria-Geral de Justiça, cuja análise da prova oral que, por brevidade, é aqui reproduzida:



    ‘Na fase inquisitiva, o apelado permaneceu em silêncio (mov. 1.3). Em Juízo, relatou que, no dia dos fatos, questionou o ofendido sobre uma caçamba de lixo que estava atrapalhando a passagem no seu terreno. Ele não gostou e o empurrou. Revidou e os dois entraram em vias de fato. Os empregados do ofendido intervieram e o agrediram muito. Conseguiu escapar e foi para casa. Pegou uma arma e voltou para o local. Encontrou Marcos, que disse para ele ‘não fazer cagada’. Disse que não ia fazer ‘cagada’, ‘mas queria que eles batessem em 7 nele agora’. Realizou um disparo contra um carro e falou ‘agora vocês vão bater em mim de volta?’. Logo a polícia chegou, invadiu sua casa, apreendeu a arma e o prendeu. Realizou apenas um disparo, para assustá-los (mov. 243.11). 



    O ofendido, por sua vez, relatou que não conhecia o acusado antes dos fatos. No dia do delito, ele implicou porque havia uma caçamba de lixo no pátio de sua empresa. O réu lhe desferiu um soco e tentou estrangulá-lo, mas foi socorrido por Gerson. Ato contínuo, o apelado saiu para buscar uma arma e disse: ‘Espera aí que eu vou te matar’. Foi avisado de que ele estava correndo portando uma arma e, por isso, correu (...). Estava a 15 metros do réu quando ele mirou em sua direção e realizou dois disparos, mas não o atingiu (movs. 1.6 e 243.1). 



    O policial militar Luiz Antônio Elias relatou que houve uma briga entre vizinhos e se recorda de que um carro estava com o para-brisa quebrado por ter sido atingido por disparos de arma de fogo. Confirmou o seu depoimento na fase inquisitiva. Recordou-se que o apelado tentou dispensar uma arma de fogo atrás da porta (mov. 243.2). 



    O informante Thiago Oliveira da Silva, ex-empregado do ofendido, relatou que os fatos aconteceram na porta da empresa. Não presenciou a primeira situação de lesão corporal porque, nesse momento, correu para acionar a polícia. Quando retornou, viu o acusado se aproximando com uma arma de fogo. Afirmou que o réu mirou na direção da vítima, que apenas não foi atingida porque conseguiu fugir. Destacou que o ofendido foi avisado de que o apelado estava se aproximando com uma arma de fogo e, por isso, correu. O réu estava alterado. Disse que [viu o réu efetuar dois disparos] contra o ofendido. Um dos disparos atingiu um veículo que estava na frente da empresa (mov. 243.4). 



    O informante Franques Lourenço da Siva, empregado da vítima, relatou que não presenciou os fatos. Viu a polícia chegando no local e realizando a prisão do acusado. Seu irmão contou que o réu brigou com o ofendido por causa de uma caçamba. Soube que um empregado interveio para socorrer a vítima, que estava sendo estrangulada por ele (mov. 243.5). 



    O informante Jaime Caldart, advogado que atendeu o acusado na delegacia, relatou que soube que houve vias de fato entre os envolvidos. Teve conhecimento de que uma caçamba de lixo estava atrapalhando o tráfego nas proximidades da empresa da vítima e da casa do réu. Soube que as agressões foram iniciadas pelos empregados do ofendido (mov. 243.6). 



    A testemunha de defesa Alaisi Ferreira Cordeiro explicou que é vizinha dos envolvidos. Ouviu alguns gritos do apelado e foi ver o que estava acontecendo. Notou que ele estava caído e sendo agredido por alguns homens. Disse [:vocês estão fazendo o que?, então, eles soltaram o réu]. O réu levantou do chão [machucado] e saiu. Não presenciou a discussão entre o réu e a vítima (mov. 243.7). 



    O informante de defesa Luciano Wengrzinski, amigo do acusado, relatou que estava em uma festa na casa do réu e, quando foi sair, não conseguiu, pois um monte de terra impedia sua passagem. Chamou o réu, que indagou o indivíduo do terreno vizinho sobre depositar terra em seu lote. Os dois discutiram e entraram em luta corporal. Alguns indivíduos aproximaram-se com ferramentas e todos investiram contra o apelado, derrubando-o no chão. Seu filho começou a chorar quando pensou em ir socorrer o réu e por isso foi atendê-lo. Logo depois, ouviu um estampido de arma de fogo e, quando observou, os agressores já estavam no interior de um barracão (mov. 243.8). 



    O informante Marco Aurélio Ivanoski relatou que estava em uma confraternização na casa do réu, seu amigo, quando presenciou a entrada da polícia militar no local. Viu o acusado sendo conduzido pelos militares algemado. Ele estava machucado. Não ouviu os disparos, mas soube que um tiro atingiu um veículo (mov. 243.9). 



    A testemunha de defesa Marcos Roberto Andreassa, vizinho dos envolvidos, relatou que ouviu uma discussão e, quando saiu na rua, a briga já tinha cessado. Viu o acusado aproximando-se armado e tentou evitar que ele fizesse algo, aconselhando-o. Acredita que ele estava de ‘cabeça quente’, pois tinha apanhado e apresentava um corte na cabeça. Tentou impedi-lo, mas o acusado estava com uma arma. Ouviu um disparo, mas não viu onde ele [atirou]. Acredita que a intenção do réu não era matar o ofendido, pois, caso contrário, não teria atirado no veículo. Supõe que ele queria intimidá-lo, em razão da agressão sofrida anteriormente. Explicou que não deteve o réu porque ele estava armado e ficou com medo (mov. 243.10)’.



    Conforme visto, o relato, em Juízo, de Sebastião e de Thiago, no sentido de que o Réu, depois de buscar uma arma, disparou mais de uma vez na direção da Vítima, associado ao Auto de Exibição e Apreensão (mov. 1.5), que atestou que na arma apreendida em posse do Réu havia três munições deflagradas, fornece indícios suficientes sobre o possível envolvimento do Apelado no crime doloso contra a vida que lhe é imputado, competindo aos Jurados, juízes naturais da causa, dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias existentes. 



    Há indicativos, ainda, de que o Apelado teria atuado com ‘animus necandi’, pois supostamente teria efetuado mais de um disparo na direção da Vítima, além de ter, antes de buscar a arma, dito: ‘espera aí que eu vou te matar’, cujo intento homicida não teria se consumado porque, em tese, conforme consta na denúncia, ‘a Vítima viu o Denunciado com a arma e correu’. 



    Assim, de acordo com os elementos de convicção angariados, está demonstrada a materialidade e também os possíveis indícios de autoria e de ‘animus necandi’, não se podendo concluir pela impronúncia do Réu, tendo em vista que nesta fase deve prevalecer o princípio ‘in dúbio pro societate’, eis que a dúvida, ainda que mínima, deve se resolver em favor da sociedade, pois, do contrário, haveria antecipação do veredito acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. 



    Nesse sentido, bem ponderou a d. Procuradoria-Geral de Justiça:



    ‘Das provas produzidas ao longo da instrução, verifica-se que existem elementos a amparar tanto a versão acusatória como a defensiva. Contudo, consigna-se que caberá aos jurados a opção pela vertente probatória mais adequada, sendo certo que, por ora, existem indícios suficientes da autoria e do dolo de matar do apelado. 



    Nesse aspecto, os fatos denunciados são confirmados pela palavra da vítima, que relatou, de forma uníssona ao longo do processamento, que foi agredida pelo apelado, que estava incomodado com uma caçamba de lixo de sua empresa. Ainda, o ofendido contou que, após ser detido por seus funcionários, o apelado deixou o local ameaçando-o de morte, ao dizer ‘Pera aí que eu vou te matar’. O que ele, supostamente, pretendia fazer ao buscar uma arma de fogo em sua casa e realizar dois disparos na direção da vítima’. 



    Na mesma linha, o informante Thiago Oliveira da Silva assegurou que viu o acusado se aproximando com uma arma de fogo e mirando contra a vítima, que apenas não foi atingida porque conseguiu correr para o interior do prédio da empresa. O informante assegurou que ouviu dois disparos.



    Ademais, corroborando a versão da acusação, no sentido de que foram realizados, pelo menos, 2 disparos, consta no auto de exibição e apreensão de arma de fogo que foram apreendidas 3 munições deflagradas (mov. 1.5). 



    Além disso, embora o apelado afirme que foi agredido pelo ofendido e seus empregados, ele não realizou exame de corpo de delito. Por outro lado, a versão da vítima de que foi agredida com um soco e uma tentativa de estrangulamento é confirmada pelo laudo de lesões corporais nº 20299 /2017 (mov. 80.1), que atestou a existência de ferida e escoriação nas regiões orbitárias inferiores. 



    Não bastasse, a testemunha de defesa Roberto Andreassa relatou que viu o acusado armado e tentou detê-lo, mas não obteve êxito porque ficou com receio por causa da arma de fogo e porque ele estava com a ‘cabeça quente’. 



    Portanto, existem indícios de que o recorrente agiu imbuído do dolo de matar, ou ao menos assumiu o risco de produzir tal resultado. Logo, necessária a submissão do feito ao Tribunal do Júri, competente para proceder à análise do elemento volitivo do agente (...). 



    Portanto, com amparo em todo o contexto probante delineado, a reforma da decisão de impronúncia, com submissão do caso ao Tribunal do Júri, Órgão que detém atribuição constitucional à análise e julgamento dos fatos, é medida que se impõe’.



    (...) Por fim, retira-se da prova oral (principalmente do relato da Vítima e do informante Franques) indicativos de que o Apelado teria praticado o crime em razão da briga havida ‘por conta de uma caçamba de lixo’, devendo a qualificadora do motivo fútil, por não ser manifestamente improcedente, ser levada à apreciação dos Jurados.



    (...) Diante do exposto, é de não conhecer do recurso interposto pelo Assistente de Acusação, e conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público do Estado do Paraná, a fim de pronunciar o réu Carlos Alberto Ramos da Silva pela suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.



    III – DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO O RECURSO DE PARTE E PROVIDO o recurso de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar NÃO CONHECIDO O RECURSO DE PARTE o recurso de SEBASTIÃO AMARO DA SILVA” (e-doc. 185). 



    11. A apreciação do pleito recursal exigiria também avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 41 e 414 do Código de